Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDA SOBRE A POSSE DO VEÍCULO. TURBAÇÃO OU ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível do Gama, que, em sede de ação de reintegração de posse de automóvel indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, devido à insuficiência de provas sobre a posse do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há única questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se verifica a probabilidade do direito, pois a própria representante do espólio reconhece que o automóvel foi entregue voluntariamente ao agravado, permanecendo em sua posse por mais de seis meses, e a insurgência ocorreu apenas após o retorno de um cheque sem fundos relacionado à venda do veículo a terceiro.
As conversas coligidas aos autos demonstram que o agravado afirmou não estar mais na posse do automóvel, o que reforça a incerteza da utilidade da medida.
A ausência de comprovação de turbação ou esbulho, elementos essenciais para a concessão da liminar, impossibilita o deferimento da tutela possessória, nos termos dos artigos 561, II e III, e 300 do Código de Processo Civil.
A dúvida sobre a data e as circunstâncias do esbulho, bem como a entrega espontânea do veículo pela administradora do espólio, afastam o risco de dano grave ou de difícil reparação, um dos requisitos para a antecipação da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de provas suficientes sobre a titularidade da posse inviabiliza a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse. 2. A transferência voluntária da posse do bem com intuito de aliená-lo afasta a configuração de esbulho ou turbação, necessários para a tutela possessória liminar.